Tribunal: TJDFT
Processo: 0749614-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0749614-63.2020.8.07.0000 RECORRENTE: HENRIQUE GUSTAVO RIBEIRO JACOME, RODRIGO DAVID JACOME RIBEIRO RECORRIDO: ESPÓLIO DE DAVID AVELINO RIBEIRO REPRESENTANTE LEGAL: VALTER KAZUO TAKAHASHI DESPACHO Os recorrentes não demonstraram o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso extraordinário (ID 25538396 - Pág. 1). Tendo em vista o disposto no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, intimo a parte recorrente, na pessoa de seu advogado, para que providencie e comprove o recolhimento em dobro do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Atente-se para o constante no artigo 1.007, § 5o, do CPC. Exaurido o lapso temporal, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A0030